Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-33.2021.8.26.0681
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Dermatite de contato. Incapacidade total e permanente. Nexo de causalidade com a atividade de pedreiro. Filiação como contribuinte individual. Legislação que não lhe confere cobertura para a concessão de benefício de cunho infortunístico ou de qualquer outra benesse de natureza acidentária.

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Dermatite de contato. Incapacidade total e permanente. Nexo de causalidade com a atividade de pedreiro. Filiação como contribuinte individual. Legislação que não lhe confere cobertura para a concessão de benefício de cunho infortunístico ou de qualquer outra benesse de natureza acidentária. Categoria excluída do rol de segurado. Inteligência dos artigos 11 e 18, ambos da Lei 8.213/91.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS para julgar improcedente a demanda.